Tribunal: STF
Processo: AI 633203
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA.
   INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.